Tribunal: TJMT
Processo: 1013430-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013430-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIR RAUBER - CPF: 492.273.869-04 (APELANTE), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CLAUDIR RAUBER
.

APELAD
O
S
:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU DE AGENDAMENTO DE DESCARGA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Claudir Rauber contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Belluno Logística e Transportes Ltda., fundada na alegação de que houve atraso de 168 horas no descarregamento de carga, o que ensejaria pagamento de estadia e compensação por danos morais. O juízo de origem entendeu pela ausência de comprovação de comunicação prévia da chegada ou de observância ao agendamento pactuado, requisitos legais para caracterização de mora no descarregamento e eventual indenização, bem como pela inexistência de elementos aptos a configurar abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia da chegada da carga ou de comprovação de agendamento regular impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia; (
ii
) estabelecer se o atraso no descarregamento, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à indenização por tempo de espera na descarga, previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, depende da observância do dever legal de o transportador comunicar previamente ao destinatário a chegada da carga, conforme § 1o do mesmo artigo, requisito não atendido no caso concreto.

O autor não comprovou que tenha realizado a comunicação prévia ou respeitado o agendamento de descarregamento estabelecido para o
dia 15/11/2023, tendo comparecido apenas no dia 17/11/2023, o que inviabiliza a caracterização de atraso imputável à ré.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito
,
ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC
,
justifica a manutenção da sentença de improcedência quanto à cobrança por estadia.

A configuração de dano moral exige demonstração de conduta ilícita e efetiva lesão à esfera íntima do autor, nos termos do art. 186 do CC, o que não se verifica na espécie, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual, sem prova de abalo relevante à personalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de agendamento ou de comunicação da chegada da carga ao destino afasta o dever de indenizar por tempo de espera e descaracteriza a mora do destinatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação tempestiva da chegada da carga impede a caracterização de mora no descarregamento e afasta o direito à indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007.

O mero atraso no descarregamento, sem demonstração de conduta ilícita ou abalo à esfera íntima do transportador, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §§ 1o e 5o; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2025,
publ
. DJE 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Claudir Rauber, contra sentença (ID. 330981376 – Autos de Origem no 1013430-73.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] não tendo o autor atendido o disposto no § 1o, do artigo 11 da Lei 11.442/2007, não há como se responsabilizar a empresa ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, o que, consequentemente, conduz à improcedência do pedido narrado na peça madrugadora. [...] No caso dos autos, não há nenhum adminículo de prova a dar respaldo à indenização por danos morais. [...] JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança de Estadia c/c Indenização por Danos Morais” aforada por Claudir Rauber [...]”

Em razões recursais
(ID.
330981377
),
a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.

Da
violação ao art. 11, § 5o da Lei 11.442/07
.

Existência de responsabilidade da ré pelo atraso
de 168 horas
no descarregamento
.

2
.
Pleito de indenização por danos morais
.

Recurso

tempestivo e
preparo isento pela gratuidade da justiça
.

A parte

recorrida

apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
330981381
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CLAUDIR RAUBER
.

APELADO
S
:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, julgou
improcedentes os pedidos iniciais formulados por Claudir Rauber.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
o
autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o prévio agendamento do descarregamento, requisito essencial para o deferimento da indenização por estadia, conforme §1o do art. 11 da Lei no 11.442/2007;
que a
simples alegação de que houve atraso de 168 horas não é suficiente, pois o transportador deve demonstrar que comunicou o destinatário em tempo hábil sobre a chegada da carga;
n
o tocante aos danos morais, não se verificou a ocorrência de abalo suficiente para configurar lesão à esfera íntima do autor, não havendo nos autos elementos que comprovem sofrimento extraordinário.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante
.

1.
Da
violação ao art. 11, § 5o da Lei 11.442/07
.
Existência de responsabilidade da ré pelo atraso
de 168 horas
no descarregamento
.

O apelante
sustenta que aguardou por 168 horas para descarregar sua carga e que, por isso, faria jus à indenização prevista na Lei no 11.442/2007. Alega que o sistema utilizado pela empresa ré não lhe permitiu livre escolha de horário para o agendamento.

O apelado
, por sua vez, argumenta que o agendamento prévio já havia sido informado ao autor, para o dia 15/11/2023 às 21h00, o qual foi descumprido. Afirma ainda que o autor somente compareceu ao local no dia 17/11/2023, fora do horário agendado, perdendo, assim, sua janela de descarregamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 11, §1o, da Lei no 11.442/2007:

“
§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.
”

E conforme o §5o do mesmo artigo:

“
§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015) (Vigência)
.”

Todavia, como corretamente consignado na sentença (ID.
330981376
), não houve prova nos autos de que o autor tenha comunicado previamente o destinatário sobre a sua chegada ou respeitado o agendamento previamente pactuado. Ao contrário, consta nos autos que o descarregamento estava previamente marcado para o dia 15/11/2023 às 21h00, conforme
DACTE.

Esse dever de comunicação prévia é condição indispensável para que se apure eventual mora no descarregamento da carga e, por consequência, para que se reconheça o direito à indenização por estadia.

No entanto, não basta comprovar a chegada da carga ao destino. É imprescindível que o transportador demonstre ter havido agendamento prévio ou comunicação da chegada, em tempo hábil, o que não foi atendido no presente caso.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Entretanto, apesar das alegações recursais, não há nos autos qualquer prova que demonstre a comunicação prévia da chegada da carga ao destinatário, tampouco a confirmação de agendamento efetivo por parte do autor.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a ausência de prévia notificação de chegada inviabiliza a verificação da ocorrência de atraso no descarregamento, como se extrai dos seguintes julgados:

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DEESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO E DA COMUNICAÇÃO DE
CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de cobrança deestadiasdecorrentes de suposta demora no descarregamento de carga transportada entre Goiânia/GO e Cuiabá/MT, fundamentado em paralisação de 103h15min e pleito indenizatório de R$ 9.849,15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta; (
ii
) estabelecer se há legitimidade passiva; (
iii
) determinar se os Juizados Especiais são competentes para apreciar pretensões fundadas na Lei no 11.442/2007; e (
iv
) verificar se a parte autora comprovou o agendamento prévio ou a comunicação de chegada, aptos a caracterizar atraso no descarregamento e justificar o pagamento deestadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, pois descreve fatos, período alegado de espera e documentos pertinentes, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não se configura inépcia.

Aplica-se o § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária do contratante e do subcontratante, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O § 3o do art. 5o da Lei no 11.442/2007 exclui apenas a competência da Justiça do Trabalho, preservando a competência da Justiça Comum, incluindo os Juizados Especiais Cíveis, para apreciar direitos do transportador autônomo de cargas.

O autor não comprova comunicação tempestiva da chegada da carga, nem prévio agendamento de descarga, exigências previstas no art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

A jurisprudência citada é uniforme ao afirmar que a ausência de prova do agendamento prévio impede a aferição de eventual atraso no descarregamento e inviabiliza o pagamento deestadia(TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086; N.U 1011394-97.2022.8.11.0045; N.U 1008386-30.2022.8.11.0040).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A ausência de prova do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga impede a verificação de atraso no descarregamento e afasta o direito ao recebimento deestadia.

A responsabilidade solidária prevista no § 2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007 afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

Os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar demandas fundadas na Lei no 11.442/2007.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CPC,
arts
. 319, 320, 373, I, e 487, I; Lei no 11.442/2007,
arts
. 5o-A, § 2o, 5o, § 3o, e 11, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 02.10.2023.

(N.U 1084072-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)
”

Assim, a inexistência de prova de que o transportador tenha comunicado sua chegada em data anterior a 17/11/2023 impede não apenas a caracterização da mora no descarregamento, mas também a própria incidência da indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007.

Dessa forma, correta a sentença ao concluir pela improcedência do pedido inicial, uma vez que não demonstrado fato constitutivo do direito alegado, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

2.
Da alegação de dano moral
.

O pedido de indenização por danos morais também não merece prosperar.

A responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de conduta ilícita, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que não se verifica no caso em apreço. Conforme já fundamentado, não houve falha imputável à ré, sendo o próprio autor responsável por perder o agendamento previamente estabelecido.

Ausente qualquer ilicitude ou comportamento abusivo por parte da apelada, não há que se falar em violação a direito da personalidade, tampouco em dano moral indenizável.

Trata-se, quando muito, de mero dissabor próprio das relações contratuais, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do causídico da parte recorrida, a qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.
\

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026